Tribunal: TJDFT
Processo: 0747643-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747643-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPENCER DA SILVEIRA E FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPENCER DA SILVEIRA E FREITAS contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença pelo procedimento comum ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a redistribuição do feito para a Comarca de Araçatuba/SP, foro de domicílio do agravante. Em suas razões (ID 77875890), alega que: 1) a causa objetiva o cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da ação civil pública 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; 2) não houve escolha aleatória de foro, pois o réu tem domicílio nesta Capital; 3) a ação civil pública tramitou em Brasília; 4) a opção do consumidor por foro diverso daquele em que domiciliado não pode ser obstada; 5) a norma consumerista autoriza o consumidor a escolher o foro em que tramitará a ação. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecida como competente a Circunscrição de Brasília. Preparo recolhido (ID 77876642). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para que o feito permaneça na 25a Vara Cível de Brasília. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada – redistribuição do feito para a Comarca de Araçatuba/SP - deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator